Tribunal: TJSP
Processo: 0003211-18.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova,

Ementa:
Apelação. Lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pleito defensivo visando a reforma da r. sentença diante da fragilidade probatória. Impossibilidade. Vítima que prestou relato coerente, narrando com detalhes a prática delitiva. Palavra da vítima que se reveste de especial valor nesta espécie de crime, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso. Laudo pericial que confirma a materialidade delitiva. Versão do acusado que restou isolada nos autos. Condenação mantida. Dosimetria da pena que não merece reparo. Negado provimento ao recurso.